Tribunal: TJSP
Processo: 1100385-03.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Alegação de omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Inocorrência. Processo extinto sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais, com determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais. Apelação interposta apenas pelas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Alegação de omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Inocorrência. Processo extinto sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais, com determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, sem condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais. Apelação interposta apenas pelas embargadas, que restou improvido. Embargante que deixou de interpor recurso de apelação em face da sentença que não arbitrou verba honorária, e se limitou a postular a condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais em contrarrazões. Inadmissibilidade. Arbitramento de verbas sucumbenciais indevida. Inexistência de vício a ser sanado. Mero inconformismo. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1100385-03.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NORGE PROJECS LTDA EPP, são embargados SIMONE CRISTINA TORMENA e
STAG HOUSE COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13380
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (38a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Norge Projecs Ltda. EPP
Embargadas: Simone Cristina Tormena e outro
Voto no 13.380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Alegação de
omissão no tocante à fixação dos honorários advocatícios.
Inocorrência. Processo extinto sem resolução de mérito, ante a
falta de recolhimento das custas iniciais, com determinação de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código
de Processo Civil, sem condenação no pagamento dos ônus
sucumbenciais. Apelação interposta apenas pelas embargadas, que
restou improvido. Embargante que deixou de interpor recurso de
apelação em face da sentença que não arbitrou verba honorária, e
se limitou a postular a condenação no pagamento dos ônus
sucumbenciais em contrarrazões. Inadmissibilidade. Arbitramento
de verbas sucumbenciais indevida. Inexistência de vício a ser
sanado. Mero inconformismo. Recurso oposto com nítido caráter
infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Norge Projects
Ltda. - EPP, em que aponta omissão no acórdão que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso.
A exequente, ora embargante, alega que o acórdão
foi omisso no tocante à condenação das embargadas no pagamento de
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, ausente contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13380
3
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há omissão a ensejar a declaração pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual deveria
haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante em
nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia omissão a ser sanada.
Não há que se falar em condenação das embargadas
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios.
Isto porque o juízo a quo julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, ante a falta de recolhimento das custas iniciais, com
determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do
Código de Processo Civil, sem condenação no pagamento dos ônus
sucumbenciais.
Da referida decisão foram opostos embargos de
declaração pela ora embargante (folhas 183/185), sob a alegação de omissão
no tocante aos ônus sucumbenciais, que foram rejeitados (186/187).
É certo que apenas as embargadas apelaram da r.
sentença (folhas 189/191) e o recurso não foi provido (folhas 205/209),
mantida a sentença tal qual lançada.
A embargante deixou de interpor recurso de
apelação em face da sentença que não arbitrou verba honorária, e se limitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13380
4
postular a condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais em
contrarrazões, o que não se admite.
Como leciona Cassio Scarpinella Bueno: “O
princípio da voluntariedade é significativo da necessidade de o recorrente,
isto é, aquele que detém legitimidade e interesse em recorrer (porque a
decisão, tal qual proferida, trouxe-lhe algum gravame), exteriorizar o seu
inconformismo com vistas a afastar o prejuízo que a decisão lhe acarreta.
Para que o recurso seja compreendido como tal, é inarredável que o
recorrente manifeste o desejo de recorrer e, além disso, que ele exponha a
extensão de seu inconformismo”. (Manual de Direito Processual Civil, Novo
Código de Processo Civil, 2a Edição, 2016, p. 671)
Ausente omissão a ser sanada.
O acórdão embargado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
São inadmissíveis embargos de declaração utilizados
com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada
pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante valer-se dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, e isso não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
Confiram-se:
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas
Decisão
contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente, examinar os fatos relevantes
para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigado a se
manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos de Declaração no 2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13380
5
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. 1. Inocorre, no
caso, omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
2. Os embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso, rejeitados” (TJSP,
14a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, Rel. Des. Melo Colombi, j. em
28/03/2016).
Decidiu esta Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Rediscussão
- Mero inconformismo - Caráter infringente - Rejeição” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini Barroso, j.
em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel. Des. Coelho Mendes, j.
em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 Não
caracterização - Motivação do julgado respaldada inclusive em
precedente deste Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
em 16/02/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-se do exame do
Acórdão que a questão suscitada nestes embargos a respeito da
multa por litigância de má-fé foi devidamente examinada no
julgamento - Além disso, são reiterados os fundamentos já
apresentados nos autos, visando à reapreciação da questão, para o
que se não afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui
o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, Rel. Des. Luiz Arcuri, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1100385-03.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 13380
6
16/02/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator